Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PREJUDICADOS. JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.

1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.

2. Verificado que o contrato, subscrito pela autora, informa de forma clara e expressa a celebração de termo de adesão de cédula de crédito bancário e de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, não há que se falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.

3. O consumidor que realiza saques e compras por meio de cartão de crédito consignado e se limita a pagar o pagamento do valor mínimo, dá causa à incidência dos encargos contratuais cobrados sobre o pagamento parcial.

4. Inexistindo conduta ilícita praticada pelo banco réu, não há que se falar em nulidade do contrato firmado entre as partes, restando prejudicado os pedidos para repetição de indébito e indenização a título de danos morais.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. Apelo não provido.